Tribunal: TJSP
Processo: 1010371-14.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL – Impugnação à justiça gratuita concedida ao autor – Benefício deferido no despacho inicial – Ausência de impugnação oportuna em contestação – Preclusão – Inteligência do art. 100, do CPC – Verba honorária advocatícia – Magistrado que, ao proferir a r. sentença de improcedência, fixou os honorários por equidade – Irrazoabilidade – Tema

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL – Impugnação à justiça gratuita concedida ao autor – Benefício deferido no despacho inicial – Ausência de impugnação oportuna em contestação – Preclusão – Inteligência do art. 100, do CPC – Verba honorária advocatícia – Magistrado que, ao proferir a r. sentença de improcedência, fixou os honorários por equidade – Irrazoabilidade – Tema 1.076 do C. Superior Tribunal de Justiça – Honorários que devem ser fixados em 10% do valor atualizado da causa – Recurso parcialmente provido.